Tribunal: TJDFT
Processo: 0011395-83.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011395-83.2015.8.07.0004 AGRAVANTES: FRANCISCO PERES DE OLIVEIRA, CARMELITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA AGRAVADOS: PETERSON CONTAIFER BRAGANCA, GISELLE CRISTIANE BARNABE CONTAIFER, IARA AGRO INDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA, ALEXANDRE GEORGE COJORIAN DESPACHO FRANCISCO PERES DE OLIVEIRA e CARMELITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior e acrescentam que a tese recursal não demanda o reexame de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026